Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.074 STJ). APLICAÇÃO NO ARROLAMENTO COMUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatada omissão na fundamentação do julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o vício apontado pela parte embargante, não sendo, contudo, suficiente para alterar a conclusão do aresto combatido.
3. Embora o caso analisado refira-se a inventário processado pelo rito do arrolamento comum (CPC, art. 664), diante da partilha amigável realizada, com anuência do Ministério Público em relação à herdeira incapaz, aplica-se a tese firmada no tema 1.074, ou seja, para a homologação da partilha, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, de modo que a expedição do formal de partilha não fica condicionada ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, cuja fiscalização é realizada posteriormente e na esfera administrativa, nos termos do art. 662, §2o, c/c art. 659, §2o, ambos do CPC. Precedente TJDFT.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.